Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701405-03.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AILDISON JERÔNIMO RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADES. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. 1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 2. Verificando-se que a sentença restou fundamentada com doutrina, legislação e jurisprudência, deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 3. A prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos em decorrência de reajustes na mensalidade do plano de saúde é trienal. 4. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula 603 do STJ. 5. O plano de saúde de autogestão tem suas condições moduladas como plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, as quais não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos. 6. Considerando que as provas dos autos indicam que os reajustes foram precedidos de estudo atuarial, competia ao participante do plano que alega abusividade do índice adotado para reajuste comprová-la. Ausente a prova necessária e não se verificando flagrante abuso, não é possível se acolher o pedido de redução dos percentuais de correção. 7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao argumento de que deveria ter sido imposto um limite nos reajustes do plano de saúde, segundo os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não ensejar em desvantagem exagerada ao consumidor. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 4o da LINDB, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, no sentido de se aferir se há ou não, reajuste desproporcional das mensalidades cobradas pelo plano de saúde, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome da causídica POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027